Tribunal: STF
Processo: RE 95520
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-04
Data de publicação: 1982-06-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.FARMACIA. PRATICA DE FARMACIA. PROVISIONAMENTO. LEI N. 5991, DE
1973, ART-57; DECRETO N. 74.170, DE 1974, ART-59. CONCEITOS DE
"FARMACIA" E "DROGARIA", A TEOR DA LEI N. 5991/1973, ART-4., INCISOS
X E XI. POSSUI MAIOR COMPREENSAO A NOÇÃO DE "FARMACIA", EM CONFRONTO
COM A DE "DROGARIA". NÃO MERECE ACOLHIDA A EXEGESE SEGUNDO A QUAL O
PROVISIONAMENTO, UT ART-57, DA LEI N. 5991, DE 1973, NÃO PODE
ASSUMIR RESPONSABILIDADE TECNICA DE DROGARIA DE SUA PROPRIEDADE,
MAS, APENAS, DE FARMACIA.
2.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.